Tribunal: STF
Processo: Rcl 67013
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE AUDITORES DA RECEITA FEDERAL. RETORNO AO REGIME DE VENCIMENTO BÁSICO E PARCELAS PREVISTAS EM LEI. LEI Nº 13.464, DE 2017. VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ENUNCIADOS Nº 10 E Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela União, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Processo nº 1000328- 97.2018.4.01.3400, que teria inobservado os enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), objetivando o restabelecimento e pagamento dos anuênios e das vantagens e valores enumerados nos incs. IX a XIV do art. 27 da Lei nº 13.464, de 2017, aos seus substituídos.



    3. Noticia que o Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal julgou improcedente o pedido inicial. Relata, porém, que a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação, para “determinar o restabelecimento do pagamento dos anuênios e quinquênios devidos desde o retorno da remuneração por vencimento básico aos auditores-fiscais ativos, aposentados e seus pensionistas, na forma do disposto no art. 15 da Medida Provisória nº 2.225- 45/2001”. Informa que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Menciona a interposição de recurso especial e recurso extraordinário, os quais estão pendentes de análise pela vice-presidência da Corte regional.



    4. Ressalta que o sindicato autor requereu o cumprimento provisório de sentença, para obter a “imediata incorporação das verbas julgadas devidas – anuênios e quinquênios – aos vencimentos dos auditores fiscais ativos, aposentados e seus pensionistas”. 



    5. Registra que o Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal determinou a intimação da União para que demonstre o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo máximo de quinze dias. 



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado e o Processo nº 1000328-97.2018.4.01.3400. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar o ato reclamado.



    7. Em 04/04/2024, deferi o pedido de medida cautelar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, sobrestando a tramitação do respectivo cumprimento provisório de sentença (e-doc. 16). Essa decisão foi referendada pela Segunda Turma (e-doc. 57).



    8. O beneficiário apresentou contestação. Sustenta a inadmissibilidade da reclamação por uso como recurso e, no mérito, por ausência de violação aos enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF, pois, ao determinar o restabelecimento do pagamento dos anuênios e quinquênios aos substituídos, o acórdão aplicou a lei vigente para o caso (e-doc. 43).



    9. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Decido. 



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    12. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    13. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, aos verbetes nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte:



    “SV 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    “SV 37: ”Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    14. Compulsando os autos, observa-se que, na decisão reclamada, proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região, reconheceu-se o direito dos auditores-fiscais da Receita Federal, substituídos pelo Sindifisco Nacional, ora beneficiário, de receberem anuênios e quinquênios por terem adquirido o direito quando da vigência da Lei nº 10.910, de 2004, tendo ficado suspenso durante a vigência da Lei nº 11.890, de 2008, pela qual se instituiu o regime de subsídio para a carreira. 



    15. Com efeito, o Órgão reclamado deu provimento à apelação do Sindicato à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 6, p. 6/11):



    “(...) Assim, como se demonstra, o regramento legal do regime de pagamento dos servidores públicos da Receita Federal do Brasil era regido inicialmente pela Lei 10.910/2004 (remuneração por vencimento – pagamento dos anuênios/quinquênios); posteriormente, passou a ser regulado pela Lei 11.890/2008 (remuneração por subsídio – rubrica única); e, por fim, com a edição da Lei 13.464/2017, retornou ao regime de remuneração por vencimento e demais parcelas previstas em lei, sem, contudo, contemplar a inclusão de anuênios/quinquênio que, individualmente e em casos específicos, haviam sido adquiridos pelos servidores. 



    Esse conteúdo normativo, aplicado à situação fática registrada nos autos, inclusive em situações individuais que são destacadas, em seu conjunto, configura a existência do direito ora buscada em recurso de apelação, como se demonstra. 



    2.1. Suspensão – e, não, supressão – do direito adquirido à percepção de anuênios/quinquênios.



    Os anuênios, já incorporados ao patrimônio pessoal de cada servidor, eram pagos no contexto do regime de pagamento de vencimentos, na forma da Lei 10.910/2004. Com a vigência e a aplicação da Lei 11.890/2008, em razão da instituição do regime jurídico de remuneração mediante subsídio, o qual estabelece o pagamento mensal de valor semelhante a todos os servidores, independentemente das eventuais vantagens pessoais adquiridas, foi suspenso, de modo linear a toda categoria, o pagamento dos anuênios e quinquênios.



    Ressalte-se que o direito à percepção dessa rubrica – anuênios e quinquênios – foi suspenso, e, não, suprimido da esfera de direito individual de cada servidor. 



    Assim, durante o período normativo de aplicação de subsídio, esse direito adquirido ao recebimento a determinadas rubricas se tornou inócuo, sem qualquer efeito prático, precisamente pela incompatibilidade com o regime jurídico de subsídio.



    2.2. Suspensão, e, não, supressão, do direito adquirido à percepção de anuênios/quinquênios: Continuidade em contracheque da rubrica de vantagens pessoais.



    A Lei 11.890, de 24/12/2008, ao instituir o regime de subsídio, alterando a Lei 10.910, de 15/07/2004, indicou em seu art. 2º B as espécies remuneratórias que foram absorvidas pelo critério de subsídio que passou a viger. 



    Já em seu art. 2º C dispôs que as espécies nele indicadas não mais seriam devidas. Neste rol constam os anuênios/quinquênios.



    Assim, a própria lei que instaurou o regime de subsídio não registra que tenha absorvido a espécie remuneratória anuênio/quinquênio, mas, apenas, que passaram a não mais serem devidos, por incompatibilidade com o sistema legal de pagamento que passou a ser aplicado. 



    No recurso de apelação (Id 6040957) consta o registro de situação concreta que exemplifica essas circunstâncias, indicando que o valor de subsídio passou a ser pago de forma semelhante aos servidores, sem considerar anuênios que eram recebidos de modo peculiar a cada caso, como se indica:



    (...)



    Nesse sentido, conforme demonstrado nos autos (Ids 604090, 6040961 e 6040962), a rubrica ATS, corresponde ao adicional de tempo de serviço denominado anuênio/quinquênio, figura em contracheques emitidos em 2008 e 2018, o que indica haver sido operada a suspensão dos valores resultantes dessa rubrica, e, concomitantemente, que também não foram suprimidas do âmbito do patrimônio de direito pessoal do servidor.



    (...)



    2.4. Vedação da Lei 13.464, de 01/07/2017 ao recebimento das espécies remuneratórias que indica –inalterabilidade do direito adquirido. 



    A Lei 13.464/2017, ao determinar o retorno da categoria de auditores-fiscais ao regime de “vencimento básico e demais parcelas previstas em lei”, vedou o recebimento das rubricas que elenca, entre elas, (art. 27, XIII) os “valores incorporados à remuneração a título de adicional de tempo de serviço”. 



    Contudo, esta regra, na forma exposta, não alcança as rubricas que já se integraram ao patrimônio de direito pessoal dos servidores, situação a ser, caso a caso, verificada.



    (...)



    À hipótese fática ora examinada não se aplica essa regra. Isto porque o móvel do direito pleiteado em juízo não é “direito a regime jurídico”, mas, de modo diverso, o reconhecimento de direito pessoal adquirido. 



    De fato, o “regime jurídico” aplicado aos substituídos pelo Sindicato autor, já foi alterado, sequencialmente, em razão de disposição legal, sendo esta uma questão não abordada pelo recurso de apelação. 



    Ocorre, na forma acima destacada, que o direito pretendido se refere às rubricas que foram incorporadas ao direito pessoal de alguns dos auditores autores/substituídos, na hipótese, direito à percepção de anuênios e quinquênios, em razão do retorno ao sistema de pagamento por vencimento, e, não mais, por subsídio.



    5. Dispositivo



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO NACIONAL, para determinar o restabelecimento do pagamento dos anuênios e quinquênios devidos desde o retorno da remuneração por vencimento básico aos auditores-fiscais ativos, aposentados e seus pensionistas, na forma do disposto no art. 15 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, devendo incidir sobre os valores em atraso correção monetária e juros conforme os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federa. Invertendo-se os ônus da sucumbência, condena-se a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    16. Nesse cenário, entendo que na decisão reclamada, ao se reconhecer o direito dos substituídos a receber o anuênios e quinquênios que haviam sido suprimidos pela Lei nº 11.890, de 2008, afastou-se a incidência do art. 27 da Lei nº 13.464, de 2017, que, muito embora tenha retornado ao sistema de vencimento básico e demais parcelas previstas em lei, expressamente vedou a percepção de adicionais por tempo de serviço. Referido dispositivo ostenta a seguinte redação (grifos nossos):



    “LEI Nº 13.464, DE 10 DE JULHO DE 2017.



    Art. 27. Os titulares dos cargos integrantes das carreiras Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004 , passam a receber vencimento básico e demais parcelas previstas em lei.



    § 1º Não são devidos aos titulares dos cargos a que se refere o caput deste artigo:



    I - a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e à Arrecadação dos Tributos Federais (Gefa), de que tratam o Decreto-Lei nº 2.357, de 28 de agosto de 1987 , e o Decreto-Lei nº 2.371, de 18 de novembro de 1987 ;



    II - o subsídio de que trata a Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004 ;



    III - a Gratificação de Atividade Tributária (GAT), de que trata o art. 3º da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004 ;



    IV - a Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação (Gifa), de que trata o art. 4º da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004 ;



    V - a Vantagem Pecuniária Individual (VPI), de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003;



    VI - a Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária (Gdat), de que trata o art. 15 da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002 ;



    VII - a retribuição adicional variável, de que trata o art. 5º da Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988 ;



    VIII - a Gratificação de Atividade (GAE), de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992 ;



    IX - vantagens pessoais e Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI), de qualquer origem e natureza;



    X - diferenças individuais e resíduos, de qualquer origem e natureza;



    XI - valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento ou de cargo de provimento em comissão;



    XII - valores incorporados à remuneração referentes a quintos ou décimos;



    XIII - valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço;



    XIV - vantagens incorporadas aos proventos ou às pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 , e dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.”



    17. Ao afastar o art. 27 da Lei nº 13.464, de 2017, que é a lei vigente a reger a remuneração dos auditores, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, órgão fracionário, o fez com fundamento constitucional, qual seja o direito adquirido, o que equivale a uma declaração de inconstitucionalidade, sem, contudo, observar a reserva de plenário, estabelecida pelo art. 97 da Constituição da República. Nesse sentido, confira-se julgado desta Segunda Turma:



    “RECLAMAÇÃO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDOR DA EXTINTA CAIXEGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE RESULTOU NO ESVAZIAMENTO DAS LEIS ESTADUAIS 15.664/2006 E 17.916/2012, DO ESTADO DE GOIÁS, SEM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Decisão do TST que manteve decisão de não admissão de recurso de revista afastando a aplicabilidade das normas estaduais pertinentes, a saber, caput do art. 2º e art. 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c.c. caput e incs. I e II do § 3º do art. 7º da Lei Estadual 15.664/2006. 2. Ao assim decidir assentou-se que o empregado readmitido pela Lei de Anistia, admitido originariamente para jornada de 6 horas e que após exclusão teria sido readmitido em jornada de 8 horas, teria direito ao pagamento de horas extras. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Interpretação que resultou no esvaziamento das Leis estaduais 15.664/2006 e 17.916/2012, do Estado de Goiás, sem declaração de sua inconstitucionalidade e por meio de seu órgão fracionário, viola a súmula vinculante nº 10 desta Corte. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 69.407-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 11/03/2025, grifos acrescidos). 



     



    18. Vê-se, ainda, a utilização da isonomia como fundamento da decisão, quando dispõe (e-doc. 2, p. 2 e 10):



    “Também merece registro, na análise do tema controverso, a evidência de que, em relação a auditores fiscais que deixaram este cargo e passaram a exercer cargo público em outra instituição, foi reconhecido direito a perceberem no órgão de destino os anuênios/quinquênios cujo pagamento estava suspenso enquanto exerciam a função de auditor fiscal, na Secretaria da Receita Federal.”



    19. A decisão acolhe expressa fundamentação da inicial que traz a isonomia como causa de pedir (e-doc. 6, p. 8):



    “1.3 Busca-se com a presente demanda garantir aos substituídos o mesmo direito garantido aos antigos auditores-fiscais que, ao mudar de carreira pública, regidas sob o regime de vencimento básico, tem garantido o pagamento dos anuênios e quinquênios, na forma da jurisprudência do Eg. STJ.



    1.4. Ademais, busca garantir o pagamento das vantagens e valores suspensos pelos incisos IX a XIV do art. 27 da Lei nº 11.890/2008. Pedido fundamentado em razão do regime único dos servidores públicos federais (Lei nº 8.112/1990 e art. 39 da Constituição), garantindo, assim, o direito adquirido e à isonomia.



    (...)



    Por fim, afastar o pagamento do adicional por tempo de serviço aos auditores-fiscais enquanto um servidor transposto frui do referido direito – de acordo com a jurisprudência – é evidente quebra da isonomia”



    20. Ao assim decidir, o Órgão de origem também afronta a Súmula Vinculante nº 37, que, para além do rechaço à utilização da isonomia como fundamento para majoração remuneratória, tem por fim obstar que o Poder Judiciário substitua o Poder Legislativo na matéria.



    21. Ante o exposto, confirmando a decisão liminar, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em respeito aos enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator